Tribunal: TJPA
Processo: 0001201-23.2012.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5804 - Investigação de Paternidade
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001201-23.2012.8.14.0040

APELANTE: BRUNO PACHECO MARTINS

APELADO: AUTULIOMAR ANTONIO DA SILVA, ANTUNIEL ANTONIO DA SILVA, AUTULIO ALFREDO DA SILVA, ELZANIR DORCELINA DA SILVA, ELZANITA DA SILVA, ESPOLIO DE JOAO VICENTE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE
POST MORTEM
C/C PETIÇÃO DE HERANÇA. PAI FALECIDO. COLETA DE DNA ENTRE IRMÃOS. RESULTADO POSITIVO. FILIAÇÃO DECLARADA JUNTAMENTE COM A CONDIÇÃO DE HERDEIRO. NULIDADE PROCESSUAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. A sentença de procedência da ação foi fundamentada primordialmente no exame de DNA coletado das partes, cujo resultado concluiu pela paternidade do Sr. João Vicente da Silva. Portanto, inexistem vícios a serem sanados nos autos, com fulcro, inclusive, no princípio do
Pas de nullité sans grief
, segundo o qual a declaração de nulidade somente é possível se houver demonstração de prejuízo, o que não ocorreu no caso concreto.

2. O objeto da presente ação é a comprovação da filiação do Apelado para que ele possa assumir a condição de herdeiro, juntamente com os demais irmãos, no processo de inventário do pai falecido. Portanto, qualquer pleito referente à apuração ou à divisão da herança deve ser dirigido ao juízo de inventário.

3.Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
AUTULIOMAR ANTONIO DA SILVA E SEUS IRMÃOS
contra a sentença prolatada nos autos da
Ação de Investigação de Paternidade
Post Mortem
c/c petição de herança
, que julgou procedente a demanda proposta por BRUNO PACHECO MARTINS.

Na exordial, alega o Autor que
é fruto do relacionamento afetivo de Olinda Pacheco Martins e João Vicente da Silva, este já falecido. Contudo, seu pai recusou a reconhecê-lo como filho. Aduz que a mãe tentou solucionar a questão, porém sem sucesso, logo o Autor acabou sendo criado sem qualquer colaboração paterna.

Diante disso, busca o reconhecimento da paternidade e sua inclusão como herdeiro no espólio do
de cujus
.

Em audiência, as partes se submeteram ao exame de DNA (ID 3943316, p. 4), cujo resultado foi positivo (ID 3943316, p. 17).

Os réus, embora intimados, não se manifestaram quanto ao laudo pericial (ID 3943319).

Em seguida, prolatou-se sentença nos seguintes termos (ID
3943320
):

Diante do exposto, julgo procedente o pedido constante da inicial para declarar que o
de cujus
JOÃO VICENTE DA SILVA é o pai de BRUNO PACHECO MARTINS, restando-lhe reconhecida a condição de herdeiro e os seus direitos sucessórios, razão pela qual JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

Em consequência, determino que se proceda à averbação no registro civil de nascimento do requerente, para que nele seja incluído na condição de pai do registrando, o nome do de cujus JOÃO VICENTE DA SILVA, bem como se inclua os nomes dos avós paternos, ANTONIO VICENTE SILVA e DOLORES DONALDA DA SILVA, conforme consta da certidão de id 19030390 - Pág. 11.

Deixo de proceder com a alteração do nome do autor, pois assim não foi requerido em sua inicial.

Em vista da resistência oposta pelos requeridos ao pedido autoral, condeno-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, os Requeridos ingressaram com apelação (ID 3943322), arguindo que
a referida sentença não merece prosperar, tendo em vista que foi proferida ignorando nulidades processuais graves, quais sejam: a) a litigância de má-fé do Autor ao pedir justiça gratuita sem ser hipossuficiente financeiramente; b) a manifestação intempestiva do Apelado sobre a contestação, o que, por si só, deveria ter ensejado na extinção do feito sem resolução do mérito; somado a isso, ainda foram anexados à respectiva réplica, novos documentos os quais não deveriam ter sido aceitos pelo magistrado; b) a falta de intimação dos Réus para se pronunciarem sobre tais documentos; c) a ausência de intimação da Ré Elzanita da Silva sobre diversos atos processuais, incluindo o laudo pericial.

Assim, os Recorrentes arguem que tais vícios são insanáveis, razão pela qual a sentença deve ser reformada para que o processo seja extinto sem resolução do mérito.

Caso a tese de nulidade não seja aceita,
os Apelantes alegam que o
de cujus
não deixou bens a partilhar, não havendo inventário e, então, sendo injustificável a pretensão do Apelado de receber a sua cota parte da herança. Ressaltam ainda que são inverídicas as alegações do Apelado de que a família não buscou a reparação dos “erros do passado”, pois ele residiu por um período na casa de um dos réus, Sr. Autulio, fato que demonstra a boa-fé da família; porém o Recorrido desrespeita a memória do pai falecido ao criar inimizade com os irmãos no intuito de arrancar mais dinheiro, mesmo ciente de que não faz
jus
a qualquer verba.

Por fim, os Apelantes defendem que o Apelado não faz
jus
a nenhuma verba e que, caso o magistrado assim não entenda, sejam reconhecidos os valores já pagos pela família à parte autora ou que tal quantia seja devolvida de forma atualizada.

O Recorrido apresentou contrarrazões (ID 3943331), defendendo resumidamente a manutenção da sentença.

Coube-me o feito por distribuição.

Desnecessária a remessa à D. Procuradoria de Justiça por não se tratar de interesse de menor incapaz.

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 26 de setembro de 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade
:

Satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, passo a julgar o apelo.

2.

Razões recursais:

A controvérsia se cinge ao acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente a ação investigatória de paternidade
post mortem
,
declarando que o
de cujus
, João Vicente da Silva, é o pai de Bruno Pacheco Martins e, assim, reconhecendo a condição de herdeiro ao Autor, ora Apelado.

No recurso, os Réus buscam a extinção do feito
arguindo preliminarmente as seguintes
nulidades processuais: a) a litigância de má-fé do Recorrido ao pedir justiça gratuita sem ser hipossuficiente financeiramente; b) a manifestação intempestiva do Apelado sobre a contestação, o que deveria ocasionado a extinção do feito sem resolução do mérito, somada à anexação de novos documentos que não deveriam ter sido aceitos pelo magistrado; c) a falta de intimação dos Réus para se pronunciarem sobre tais documentos novos; d) a ausência de intimação da Ré Elzanita da Silva sobre diversos atos processuais, incluindo o laudo pericial.

Assim, os Recorrentes aduzem que esses vícios são insanáveis, devendo ser declarada a nulidade pelo juízo
a quo
para extinguir o processo sem análise do mérito.

Entretanto, compulsando os autos estou convencido de que as razões recursais não merecem acolhimento.

Primeiramente, quanto à litigância de má-fé por suposta mentira relacionada ao pedido de gratuidade da justiça, entendo que os Réus/Apelantes não conseguiram provar concretamente que o Apelado possui renda suficiente para arcar com as despesas processuais sem comprometer sua subsistência. Logo, mantenho a sentença que deferiu a ele o benefício da justiça gratuita.

No que diz respeito à extemporaneidade da peça de réplica à contestação, entendo que tal fato, por si só, é incapaz de ocasionar o julgamento da ação sem resolução do mérito, visto que não se insere
diretamente
como uma das hipóteses previstas no artigo 485 do CPC.

Ademais, é importante ressaltar que a sentença de procedência da ação foi fundamentada primordialmente no exame de DNA coletado das partes, cujo resultado concluiu pela paternidade do Sr. João Vicente da Silva. Portanto, as alegações e/ou documentos novos trazidos em sede de réplica à contestação em nada influenciaram o julgamento da demanda, tendo sido desconsiderados pelo magistrado.

Com relação à nulidade por ausência de intimação da Ré Elzanita da Silva, vejo que ela compareceu espontaneamente à lide ao apresentar contestação junto com seus irmãos, inclusive outorgando procuração (ID 3943255 e 3943255 - Pág. 8). Outrossim, ainda que ela não tivesse participado dos autos, isso em nada mudaria o resultado do feito, pois a coleta do material genético pode ser obtida com dois irmãos seus, confirmando-se, por meio deles, o vínculo genético entre as partes.

Ante o exposto, inexistindo vícios a serem sanados, afasto todas as teses de nulidade suscitadas pelos Recorrentes com fulcro, inclusive, no princípio do
Pas de nullité sans grief,
segundo o qual

a declaração de nulidade somente é possível se houver demonstração de prejuízo, o que não ocorreu no caso concreto.

Por fim, os Apelantes alegam subsidiariamente
que o Apelado não faz
jus
a nenhuma verba, pois o genitor não deixou bens como herança. Pedem também que, caso o magistrado decida em sentido contrário, sejam reconhecidos ou devolvidos os valores anteriormente pagos por eles ao Recorrido.

No entanto, novamente rechaço as alegações dos Recorrentes. Isso porque o objeto da presente ação é a comprovação da filiação do Apelado para que ele possa assumir a condição de herdeiro, juntamente com os demais irmãos, no processo de inventário do pai falecido. Portanto, qualquer pleito referente à apuração ou à divisão da herança deve ser dirigido ao juízo de inventário.

Assim sendo, o
decisum
recorrido deve ser mantido totalmente.

3. Dispositivo

Pelo exposto, conheço a Apelação, porém NEGO-LHE PROVIMENTO a fim de manter a sentença vergastada em seus próprios termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 26/10/2022